Tribunal: TJDFT
Processo: 0729219-13.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0729219-13.2021.8.07.0001 RECORRENTE: VINÍCIUS ALEXANDRE DA SILVA CAIXETA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” , e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E LAVAGEM DE CAPITAIS. OPERAÇÃO BARÕES DO TRÁFICO. PRELIMINAR ACOLHIDA. ENCERRAMENTO PRECOCE DO INTERROGATÓRIO DOS ACUSADOS. RECURSOS DE TRÊS RÉUS CONHECIDOS E PROVIDOS PARA QUE SEJA RENOVADO O ATO DE INTERROGATÓRIO. AVANÇAMENTO MÉRITO DO APELO DE UM DOS ACUSADOS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA PROVA REJEITADA. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. VÍNCULO ESTÁVEL E PERMANENTE PARA A PRÁTICA HABITUAL DA TRAFICÂNCIA. PALAVRA POLICIAL. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. MANTIDA A CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO HÁBEIS PARA A VALORAÇÃO. NATUREZA, VARIEDADE E QUANTIDADE DAS DROGAS. ART. 42 DA LEI 11.343/06. TRÁFICO PRIVILEGIADO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. COMPROVAÇÃO DE DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. RECURSOS CONHECIDOS, TRÊS DELES PROVIDOS E NÃO PROVIDO O RECURSO DO RÉU VINÍCIUS ALEXANDRE. 1. O interrogatório constitui ato de defesa e, consoante mandamento constitucional, faculta ao réu o direito ao silêncio, o qual pode ser parcial. Por essa razão, constitui violação do direito ao silêncio o encerramento precoce da audiência de instrução e julgamento após a manifestação do desejo de responder apenas às perguntas da defesa, haja vista que essa opção constitui estratégia jurídica válida. 2. O encontro de celular furtado/roubado na residência do acusado, embora não potencialmente antevisto pelos policiais, representa fenômeno que a doutrina denomina de encontro fortuito de provas, ou serendipidade, amplamente reconhecido pela jurisprudência e não implica qualquer nulidade, salvo abusos flagrantes, o que inexiste no caso. 3. Nas ocasiões em que o aparelho celular é apreendido em busca e apreensão determinada por decisão judicial, não há impedimento para que a autoridade policial acesse o conteúdo armazenado no aparelho, inclusive o conteúdo das conversas por meio do WhatsApp. 4. Comprovadas a autoria e a materialidade dos crimes de tráfico (art. 33, caput, da Lei 11.343/06) e de associação para o tráfico (art. 35, caput, da Lei 11.343/06), pelos elementos colhidos na fase extraprocessual, mormente pelas interceptações telefônicas autorizadas judicialmente e pela prova oral colhida em juízo, não procede o pedido de absolvição. 5. O testemunho prestado por policial constitui elemento apto à valoração pelo juiz. É inaceitável que, valendo-se o aparelho estatal de servidores públicos para prevenção e repressão das atividades criminosas, seja negada credibilidade à fala de tais agentes, principalmente quando vêm ao Poder Judiciário informar o que investigaram e o que apuraram no desempenho de seu mister. 6. A materialidade delitiva do crime de tráfico pode ser comprovada por mais de um meio probatório – que não a necessária apreensão de entorpecente em poder de todos os réus. 7. Segundo o art. 42 da Lei 11.343/2006, “[o] juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente”. A quantidade de entorpecente apreendida com alguns réus, a natureza altamente nociva da droga comercializada pelo grupo, qual seja, a cocaína, bem como a variedade das substâncias autorizam a exasperação da pena-base, de acordo com o art. 42 da Lei 11.343/2006. 8. Nos termos do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, a pena do crime de tráfico de entorpecentes poderá ser reduzida de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. Não se aplica a benesse aos acusados também condenados pela prática do crime de associação para o tráfico, portanto. 9. Recursos conhecidos. Providas as apelações dos réus Victor Vinícius, Marcelo Antônio e Júlio César, não provido o recurso do acusado Vinícius Alexandre. O recorrente, no especial, alega que o acórdão combatido ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 580 do Código de Processo Penal, porque não houve a extensão dos efeitos do acórdão do recurso interposto pelos corréus. Afirma que o motivo que ensejou a cassação da sentença com relação aos corréus não é exclusivamente pessoal, já que as declarações que por eles poderão ser dadas no novo interrogatório podem conduzir não apenas à absolvição do recorrente como também trazer novos elementos de prova acerca da ilicitude da prova discutida no tópico subsequente; b) artigos 3o, inciso V, da Lei 9.472/1997, 7o, incisos I, II, III, e VII, da Lei 12.965/2014, em razão da indevida devassa de seus dados particulares, e consequente vilipêndio ao direito da inviolabilidade da intimidade e da vida privada; c) artigo 157 do CPP, suscitando a nulidade da prova, porquanto coletada ilicitamente. Assevera que o recorrente e todos os corréus somente passaram a ser investigados, assim como a própria operação “Barões do Tráfico” somente foi deflagrada após as autoridades policiais acessarem ao conteúdo do aparelho celular que fora localizado na posse do corréu Victor Vinícius. Aduz que o acesso ao conteúdo das fotos, vídeos e mensagens que constavam no referido aparelho celular se dera com violação ao sigilo de dados e das comunicações telefônicas, já que a proprietária do referido smartphone, a Sra. Rafaela Gomes Seabra de Figueiredo afirmou em juízo que as autoridades policiais visualizaram o teor do seu celular antes que ela o autorizasse, bem como que ela teria sido constrangida a conceder, posteriormente, o acesso ao referido aparelho telefônico mediante assinatura em expediente formal foi ratificado pela testemunha compromissada Cleonice Gomes Melo de Figueiredo, que também foi ouvida sob a advertência do dever legal de não falsear a verdade do que fosse de seu conhecimento; d) artigo 386, inciso VII, do CPP, sob o argumento de que não há provas suficientes para fundamentar eventual sentença penal condenatória em desfavor do recorrente; e) artigo 35 da Lei 11.343/2006, sustentando que a acusação não logrou comprovar o vínculo associativo entre o recorrente e quaisquer dos demais denunciados, até porque nada de ilícito fora encontrado na residência ou posse daquele, o qual sequer foi visto na companhia de quaisquer dos corréus durante a intitulada operação. Aduz que também não restou comprovado que a cogitada associação, se existente, teria revestido de estabilidade e permanência. Requer a absolvição; f) artigo 33, §4o, da Lei 11.343/2006, pleiteando o reconhecimento do tráfico privilegiado, em razão do preenchimento de seus pressupostos legais. No extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, aponta ofensa aos artigo 5o, incisos X , XII, e LVI, da Constituição Federal, repisando os argumentos expendidos no especial. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 580 do CPP, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de “No que se refere ao acusado VINÍCIUS ALEXANDRE, o ato de seu interrogatório foi válido, assim como os atos subsequentes, dentre eles, a sentença condenatória, impugnada pelo competente recurso de apelação e analisado no acórdão”(ID 46381151) decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo enunciado sumular obsta o prosseguimento do apelo em relação à mencionada afronta aos artigos 3o, inciso V, da Lei 9.472/1997, 7o, incisos I, II, III, e VII, da Lei 12.965/2014, e 157 do CPP. Isso porque a turma julgadora, após detida análise do conjunto fático-probatório, concluiu: Conforme consta da denúncia, foi proferida decisão nos autos n. 0709632-30.2020.8.07.0004, referente a representação da autoridade policial da 20a DP, no bojo do inquérito n. 726/2020, com pedido de prisão preventiva de JHONATAN SOUSA RODRIGUES e GABRIEL LUCAS CARVALHO, bem como busca e apreensão, quebra de sigilo bancários e interceptação das comunicações telefônicas (ID 86240229). No referido inquérito, JHONATAN e GABRIEL estavam sendo investigados pela autoria de três homicídios tentados e um consumado ocorridos no dia 5/11/2020, na Região Administrativa do Gama/DF. Ao analisar os documentos do inquérito policial, a Magistrada decretou a prisão preventiva dos investigados, autorizou a busca e apreensão nos endereços residenciais de JHONATAN e GABRIEL, bem como afastou o sigilo de dados dos cartões bancários de ambos e autorizou interceptação telefônica pelo prazo de 15 dias. Segundo o policial VINICIO EDUARDO FERREIRA (ID 39071709), o acusado VICTOR VINÍCIUS estava no interior de um dos imóveis no qual foi cumprido o mandado de busca e apreensão, no dia 18 de novembro de 2020, na posse do celular apreendido. VICTOR foi, então, conduzido à delegacia. Ao efetuar pesquisa no IMEI do aparelho, constatou-se que se tratava de um telefone furtado no dia 07/12/2019, conforme ocorrência n. 129.863/2019-1, cuja proprietária é RAFAELA GOMES SEABRA DE FIGUEIREDO. Foi lavrada ocorrência policial quanto ao crime de receptação culposa imputando-se a VICTOR VINÍCIUS o delito (ID 39071709). Impende mencionar que o aparelho é da marca Apple, modelo Iphone 11 Black 64gb. Conforme colacionado nos autos (ID 41024991 - Pág. 5), RAFAELA compareceu à delegacia, no dia 19 de novembro de 2020, para restituição de seu celular que havia sido localizado no dia anterior. Na ocasião, RAFAELA recebeu o aparelho e, consoante termo de autorização por ela assinado, “estava verificando o telefone celular e deparou com vários vídeos e fotos de dinheiro e drogas, bem como que as conversas do aplicativo de Whatsapp tratavam de coisas ligadas a drogas”. A autoridade policial consignou que RAFAELA ficou assustada e com medo, mostrou o telefone e decidiu não receber o aparelho por receio da pessoa ir atrás dela. Na oportunidade, RAFAELA autorizou o encaminhamento do seu aparelho de telefone para fins de perícia, bem como para que fosse totalmente esvaziado, ressaltando que temia por sua segurança. Motivada por representação da autoridade policial, a Magistrada da 1a Vara de Entorpecentes do DF deferiu, na decisão datada de 1o/12/2020, a quebra do sigilo de dados constante do celular encontrados na posse de VICTOR (ID 39071337). Confira-se o teor da decisão: O aparelho celular IPHONE 11, descrito no Auto de Apreensão n.o 227/2020-20aDP, foi apreendido após o cumprimento de mandado deferido pelo Juízo do Tribunal do Júri do GAMA, em investigação policial de crime de homicídio. O celular estava em poder de Victor Vinícius de Paiva Firmino, e foi constatado que se tratava de produto de crime, conforme Ocorrência Policial n.o 129.893/19 (ID. 78079481 – Pág. 1-2). Por ocasião da restituição do bem, a proprietária do celular compareceu à delegacia para reaver seu celular, mas, ao manuseá-lo, constatou que havia diversas conversas, fotos e vídeos, aparentemente, de tráfico de drogas. Diante do conteúdo suspeito, ela autorizou a perícia no celular, conforme termo de ID. 78079481 – Pág. 9. Nesse contexto, estão presentes os pressupostos fáticos e requisitos legais para o deferimento da medida, que pode trazer importantes elementos de esclarecimento do fato, que traz indícios do envolvimento Victor Vinícius de Paiva Firmino no crime de tráfico de entorpecentes. Ante o exposto, e considerando a expressa autorização da proprietária do bem, DEFIRO A QUEBRA DE SIGILO DE DADOS requerida para que sejam acessados os dados relativos a todo e qualquer aplicativo, inclusive fotos, mensagens, textos ou redes sociais, tais como como WhatsApp, Facebook, Messenger e Twitter, que forem encontrados na memória do celular apreendido e descrito no Auto de Apreensão n.o 227/2020 (ID. 78079481 – Pág. 7). A extração de dados do celular poderá ser feita pelos policiais indicados pela Autoridade Policial, mas deverá a perícia providenciar uma cópia integral do conteúdo dos celulares “byte a byte”, elaborando relatório pericial com a análise de dados que estejam relacionados ao crime de tráfico de drogas ou demais crimes. Alegam a defesa de VINÍCIUS ALEXANDRE que a proprietária do celular apreendido na posse de VICTOR, RAFAELA, afirmou em juízo que não manuseou o celular e que os policiais acessaram os dados antes de ela ter acesso ao aparelho. Afirma, ainda, que os dados constantes do celular não pertenciam a RAFAELA, mas a VICTOR VINÍCIUS, bem como que a autorização concedida por RAFAELA não seria suficiente para que os policiais tivessem acesso ao celular, porque os dados pertenciam a VICTOR e não à vítima de furto. Pois bem, de início cumpre ressaltar que o celular de VICTOR VINÍCIUS foi apreendido durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão. Embora ele não fosse o alvo do mandado, VICTOR estava no interior do imóvel do investigado JHONATAN. A propósito, a decisão judicial que autorizou a busca e apreensão permitiu que os policiais se ativessem a “quaisquer outros instrumentos utilizados no crime”, bem como que colhessem “elemento de convicção relacionado ao crime em apuração”. Cumpre ressaltar que o crime que motivou o mandado de busca nas residências de JHONATAN e GABRIEL foi assim descrito na decisão: Conforme apurado pela Autoridade Policial, as vítimas estavam em momento de descontração na praça, ocasião em que conversavam e consumiam bebidas alcoólicas, quando um automóvel CHEVROLET/TRACKER, cor escura, placas ignoradas, se aproximou do grupo e JHONATAN, que estava no passageiro desceu do veículo e perguntou se eles tinham “PÓ”. A vítima RODRIGO negou, ao passo que a vítima JOÃO VICTOR disse para “DEMOROU MANO, VAI COM DEUS”. Conforme relato das testemunhas, JHONATAN não teria gostado da resposta, pois se sentiu afrontado com o uso da palavra “DEMOROU”. E, em tese, JHONATAN voltou ao veículo, se apossou de uma arma de fogo e passou a efetuar disparos na direção do grupo, que correu, tendo JHONATAN, supostamente, perseguido o grupo ainda atirando. Após a empreitada criminosa, JHONATAN teria embarcado no automóvel conduzido por GABRIEL sendo que ambos tomaram rumo não sabido. Há nos autos imagens de circuito de vigilância que capturou parte da empreitada criminosa, sendo que a Autoridade Policial indicou que é possível visualizar JHONATAN com arma de fogo em punho e correndo atrás do grupo. Tratou-se de três homicídios tentados e um consumado. Ou seja, delitos de considerável gravidade, o suficiente para a Magistrada deferisse, além da prisão preventiva dos suspeitos, a busca e apreensão em suas residências. O mandado autorizava os policiais a apreenderem quaisquer instrumentos utilizados nos crimes, de forma que não seria possível prever se o celular usado por VICTOR VINÍCIUS estava ou não envolvido com os homicídios. Assim, de posse da informação que o celular era produto de furto, a autoridade policial lavrou a ocorrência policial, no dia 18/11/2020, e no dia seguinte RAFAELA foi até a delegacia. É importante mencionar que, conforme é cediço, celulares da marca Apple, sobretudo os mais modernos, não são facilmente acessados, mesmo por peritos. Não é crível que a autoridade policial tenha acessado o aparelho e visto seu conteúdo em um dia. Ademais, RAFAELA demonstrou receio quando foi à delegacia e viu o conteúdo do celular, conforme consignado no termo de autorização que ela assinou. Embora RAFAELA tenha afirmado, em juízo, que não leu o que assinou na delegacia e que a delegada de polícia disse que o celular deveria ser periciado, RAFAELA é alfabetizada e assinou a declaração na qual ela se disse preocupada com o que havia visto em seu aparelho, bem como concedendo autorização para que os policiais tivessem acesso ao conteúdo do celular. Causa estranheza que RAFAELA tenha modificado seu depoimento em juízo, mas é justificável que ela tenha tido receio do que havia em seu celular e da organização criminosa que foi descoberta. A esse propósito, instruem os autos diversas fotografias de grandes quantidades de drogas das mais diversas, bem como de homens com maços de dinheiro e armas. Para mais, como já mencionado, a autoridade policial registrou que RAFAELA estava “assustada e com medo” e que ela “decidiu não receber o aparelho de telefone celular por receio a pessoa ir atrás dela”. Além disso, não se deve perder de vista que o celular foi apreendido durante o cumprimento de mandado de busca e o aparelho, em si, era produto de crime. Nesse contexto, não havia óbice a que a autoridade policial acessasse o conteúdo do telefone. Nesse sentido: .... Ainda assim, registre-se que não houve qualquer violação à garantia constitucional do sigilo, haja vista que, em primeiro lugar RAFAELA não autorizou o acesso aos dados constantes do seu telefone, mas autorizou o encaminhamento do seu celular para a perícia, bem como que o aparelho fosse esvaziado. Ou seja, a autorização de RAFAELA não atingiu os dados, mas apenas o aparelho fisicamente considerado. A esse respeito, e em segundo lugar, destaca-se que houve representação da autoridade policial para que houvesse a quebra do sigilo de dados, o que foi deferido pela Magistrada da 1a Vara de Entorpecentes do DF no dia 1o/12/2020 (ID 39071337), na medida cautelar n. 0738842-38.2020.8.07.0001. Ou seja, a decisão que veiculou a autorização judicial foi prolatada enquanto o celular estava apreendido, com autorização da proprietária, mas os dados foram acessados posteriormente à autorização judicial. Em terceiro lugar, mesmo se RAFAELA tivesse saído da delegacia com o celular restituído, pelo que se depreende do contexto fático, certamente a vítima do furto retornaria à delegacia tão logo ela tivesse acesso às fotografias, áudios e vídeos que constavam do aparelho. O que ocorreu na espécie, portanto, é que a vítima percebeu o que havia em seu celular antes que o termo de restituição fosse assinado. Ainda, em quarto lugar, impende mencionar novamente que se tratou de situação de apreensão que ocorreu no curso do cumprimento de um mandado judicial. Como bem salientado pela Magistrada na sentença: Por outro ângulo, a tese das defesas, de que a vítima de um furto de celular não poderia ler o conteúdo de seu próprio celular, encontrado com o receptador do bem, ou que mesmo o delegado não o pudesse fazer, é totalmente desprovida de qualquer razoabilidade, além de carecer de conteúdo moral. Teria o ladrão ou o receptador, agora, qualquer direito sobre o bem alheio subtraído? Quem se dedica ao crime não pode valer-se da própria torpeza para alegar posterior inocência. Aliás, o constrangimento da proprietária do celular e sua mãe, demonstrado em depoimento, antes de decorrer de qualquer pressão de autoridades, tem origem e é justificado no natural receio de verem-se envolvidas, ainda que indiretamente, em situação de apuração de crime de tráfico, cuja violência das organizações voltadas para esse delito são diuturnamente noticiadas pela imprensa. É princípio geral do direito que ninguém pode se beneficiar da própria torpeza, “NEMO TURPITUDINEM SUAM ALLEGARE POTEST”. E não podem os réus, em situação de absoluta ilegalidade, alegar nulidade das investigações decorrente de um pretenso direito ao sigilo de mensagens trocadas em celular objeto de crime. Alegar inviolabilidade e direito à intimidade em celular furtado ou roubado, apreendido em contexto de crime de receptação, representa a mais completa inversão de valores, decorrente da incapacidade de entendimento do ordenamento jurídico pátrio e sua estrutura. Mutatis mutandi, é como se exigir da polícia ou do morador uma liminar para entrar na casa furtada ou roubada, pois pode ser que o ladrão tenha deixado vestígios do crime e ele tem direito à intimidade! No caso concreto, com a perícia, autorizada judicialmente, extraíram-se conversas indicativas da existência de um grupo de pessoas envolvidas com a traficância e prosseguiram-se inúmeras diligências investigativas, que culminaram com as buscas deferidas nos autos n. 0741210- 20.2020.8.07.0001. (com grifos) A par desses argumentos perfilhados pela MM. Juíza, registre-se, ainda, que, segundo o princípio da serendipidade, é possível reconhecer como lícita a prova ou a fonte de prova de outra infração penal, obtida no bojo de investigação, cujo objeto não abrangia o que foi, inesperadamente, revelado. Tal revelação, no presente caso, deu-se de boa-fé, tendo em vista que o envolvimento dos réus com a traficância sequer era cogitado pelos policiais, que foram cumprir mandado relativo a crimes de homicídio. Assim, o encontro fortuito de outros elementos de prova durante procedimentos investigatórios devida e fundamentadamente autorizado por ordem judicial não implica nulidade da diligência, reconhecendo-se a licitude dos elementos indiciários. Assim já decidiu esta Corte de Justiça: ... A teoria acima explicitada é adotada pela jurisprudência desta corte e considera válidas as provas obtidas casualmente por ocasião do cumprimento de medidas de obtenção de prova de outro delito, ainda que inexista conexão ou continência com o crime supervenientemente encontrado. Mesmo porque o delito descoberto subsequentemente não poderia ter a autorização prévia, haja vista que não se sabia de sua existência. É dizer, além de o celular ter sido apreendido no contexto do cumprimento do mandado de busca e apreensão, verificou-se que se tratava de produto de crime, não havendo que se falar em violação à garantia constitucional do sigilo. Ainda assim, repise-se que foi regularmente autorizado previamente o acesso aos dados do telefone, nos termos da decisão proferida pelo juízo de piso. Diante do exposto, afasto a preliminar agitada (ID 44716328 ). Nesse passo, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Sumula do STJ. Melhor sorte não colhe o recurso no que diz respeito à suposta transgressão aos artigos 386, inciso VII, do CPP e 35, caput, da Lei 11.343, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que ‘Assim sendo, as provas colhidas sob o crivo do contraditório, acrescida dos elementos de informação amealhados, são suficientes para comprovar a materialidade e a autoria delitiva imputada, na denúncia (arts. 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei 11.343/2006), ao recorrente VINÍCIUS ALEXANDRE DA SILVA CAIXETA, vulgo “BOCÃO” (ID 44716328), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Também não reúne condições de prosseguir o recurso no tocando ao indicado vilipêndio ao artigo 33, §4o, da Lei 11.343/2006, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal( reconhecimento do tráfico privilegiado), nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. A mesma sorte colhe o recurso extraordinário lastreado na alegada ofensa ao artigo 5o, incisos X , XII, e LVI, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal” (ARE 1391168 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 05/09/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-182 DIVULG 12-09-2022 PUBLIC 13-09-2022). No mesmo sentido, o RE 1.406.266 AgR, relator Ministro Roberto Barroso, DJe de 1/3/2023. Ademais, para a análise da tese recursal seria necessário o reexame do acervo probatório dos autos e legislação local, o que não se mostra possível a teor dos enunciados 279 e 280 da Súmula do STF: "É inviável o processamento de recurso extraordinário se, para se divergir do entendimento adotado na origem, for necessário reexaminar fatos e provas ou legislação local de regência. Súmulas 279 e 280 do STF” (RE 1395410 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 22/02/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-039 DIVULG 02-03-2023 PUBLIC 03-03-2023). III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A023